Tribunal: CARF
Processo: 10935.722781/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722781/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.069 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ARTALE, LINHAM E CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE EXCLUSÃO. VÍCIO FORMAL.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Averiguando-se que o Termo de Exclusão do Simples Nacional encontra-se
com um vício formal, por indicar erroneamente o número do processo
administrativo dele decorrente, tem-se evidente cerceamento ao direito de
defesa da contribuinte.
VÍCIO SANÁVEL. EMISSÃO DE OUTRO TERMO.
Por se tratar de um vício de natureza formal, decorrente de um mero erro na
formalização do ato de exclusão, trata-se de um vício sanável, devendo-se ser
emitido um novo ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do TESN no 014/2013, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-30.208, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722781/2013-22
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722781/2013-22

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação inconformidade (fls. 38/40), de 06/01/2014, contra Termo de
Exclusão do Simples Nacional, no 014/2013, de 04/12/2013, do Delegado da Receita
Federal do Brasil da DRF CASCAVEL - PR, (fls. 35), que excluiu o contribuinte em
epígrafe do Simples Nacional, com base no inciso VII, do art. 29, da Lei Complementar
n. 123, de 14/12/2006, no art. 6o, inciso IV, da Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007,
com efeitos a partir de 01/10/2013.
O motivo da exclusão foi a comercialização (em 29/05/2013) de mercadorias objeto de
contrabando (art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006), conforme auto de
infração (com apreensão de mercadoria), fls. 30/31, 56/59 lavrado em 29/07/2013,
objeto do processo 10935.722780/2013-88.
Inconformado com a exclusão, da qual foi cientificado, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, às fls. 38/40, alegando, em síntese que:
1) O impugnante foi intimado do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 14/2013,
sob fundamento de que teria comercializado mercadorias / objeto de contrabando ou
descaminho. Referida alegação não merece prosperar, uma vez que a interessada não foi
notificada acerca do Processo Administrativo no 10935.724339/2013-31;
2) A impugnante sequer tem conhecimento do teor do processo administrativo que
ensejou a penalidade ora impugnada;
3) Inobstante a ausência de contraditório, cabe destacar que o impugnante nunca incidiu
na típica de contrabando ou descaminho, considerando que comercializa produtos
adquiridos em território nacional, estando por isso em conformidade com os ditames da
lei;
4) O impugnante efetua o regular recolhimento de tributos, cumprindo com todas suas
obrigações relativas ao Simples Nacional. Requer, portanto, a sua permanência nesse
regime de tributação;
5) Não sendo mantida no Simples Nacional, solicita que os efeitos da decisão sejam
temporariamente suspensos e surtam efeitos somente após 120 (cento e vinte) dias, a
fim de que possa optar por novo regime de tributação;
6) Finalmente requer sua permanência no Simples Nacional alegando que não incidiu
nem restou comprovada a ocorrência de contrabando ou descaminho, bem como não foi
oportunizado o contraditório no Processo Administrativo no 10935.724339/2013-31.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
Ementa
EXCLUSÃO DO SIMPLES
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á, dentre
outras hipóteses, quando constatar-se a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722781/2013-22

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“De plano esclareça-se que Termo de Exclusão do Simples Nacional, no 014/2013, de
04/12/2013, do Delegado da Receita Federal do Brasil da DRF CASCAVEL - PR, (fls.
35), que excluiu o contribuinte em epígrafe do Simples Nacional, refere-se ao Processo
Administrativo no 10935.722780/2013-88 e não ao Processo Administrativo no
10935.724339/2013-31, consoante alega a interessada em sua manifestação de
inconformidade.
Preliminarmente, rejeito as alegações de cerceamento de defesa, pois, o Termo de
Exclusão ao norte mencionado, que excluiu a interessada do Simples Nacional, ostenta
todos os requisitos legais (PAF, art. 10, e CTN, art. 142) e, tem as fundamentações
fática e jurídica formuladas na medida certa, tanto na descrição dos fatos quanto no
enquadramento legal de sua motivação.
Está suficientemente claro no Termo de Exclusão ora combatido que o motivo da
exclusão foi a comercialização (em 29/05/2013) de mercadorias objeto de contrabando
(art. 29, inciso VII e § 1°, da Lei Complementar no 123/2006), conforme auto de
infração (com apreensão de mercadoria), fls. 30/31, 56/59 lavrado em 29/07/2013,
objeto do processo 10935.722780/2013-88.
Registre-se que a interessada argüi, equivocadamente, que sequer tem conhecimento do
teor do processo administrativo que ensejou a penalidade que Processo Administrativo
no 10935.724339/2013-31.
Apesar do que alega o sujeito passivo, a empresa foi autada com apreensão de
mercadoria em 03 (três) outros Processos Administrativo, quais sejam os de números
15165.02287/2004-39, 11992.000174/2011-24 e 11992.720161/20125-56, consoante se
observa nos documentos de fls. 27/29. Entretanto, nenhum deles é o Processo
Administrativo no10935.724339/2013-31 suscitado pela impugnante.
Ora, o processo que deu ensejo a exclusão da empresa do Simples Nacional foi o de
número 10935.722780/2013-88, cuja ciência foi-lhe dada em 08/11/2013, mediante o
Edital no 215/2013, fls. 56.
Diga-se mais, a Comunicação no 733/2013, que deu ciência à interessada acerca da
afixação daquele Edital, foi recebida pela interessada em 29/10/2013, AR de fls. 58.
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo a interessada apresentado impugnação
ao Auto de Infração no 0910300/SAANA 001191/2013, constante do Processo
Administrativo no 10935.722780/2013-88, foi lavrado o competente Termo de
Perdimento no 1996/2013, fls. 59, por tratar-se de apreensão de mercadorias estrangeiras
sem comprovação de sua regular introdução no pais. A declaração de revelia acarretou o
encerramento desse processo, tendo sido dado a pena de perdimento, em observância a
legislação pertinente.
Por tudo acima exposto, deixo de acolher a descabida pretensão do sujeito passivo
quanto a tese de cerceamento de direito de defesa, haja vista que não existe
irregularidade a ser sanada.
Quanto ao mérito, dispõe o art 27 do Decreto - Lei n. 1.455/76 que a infração/apreensão
deve ser apurada através de processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração
acompanhado de termo de apreensão, e, se for o caso, de termo de guarda, e que após o
preparo, o processo será encaminhado ao Secretário da Receita Federal que o submeterá
a decisão do Ministro da Fazenda, em instância única.
A Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, prescreve, em seu art. 295, IV, que
aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita Federal do
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722781/2013-22

Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, aplicar pena de perdimento de
mercadorias e valores.
Constata-se a ocorrência de decisão definitiva, fls. 59, acerca da apreensão objeto do
Processo Administrativo no 10935.722780/2013-88.
Deve , portanto, ser observado o disposto no art. 29, § 1°, da Lei Complementar n.
123/2006:
“§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes. “
Pelo exposto, voto pelo indeferimento da manifestação de inconformidade, mantendo-se
o Termo de Exclusão do Simples Nacional TESN no 014/2013.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/11/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 65), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
11/12/2013 (e-Fls. 67 a 85).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “da simples leitura do TESN no 014/2013 (anexo) é possível extrair a
seguinte redação: A caracterização do fato que gerou a presente
exclusão está documentada no Processo Administrativo Fiscal no
10935.724339/2013-31. (grifamos)”;
ii.
Que “o próprio acórdão de no 01-30.208, proferido pela2a Turma da
DRF/BEL confirma que inexiste Processo Administrativo Fiscal sob o no
10935.724339/2013-31”;
iii.
Que “se o recorrente jamais figurou como parte Processo Administrativo
fiscal sob o no 10935.724339/2013-31, como pode então este ato ter sido
utilizado como motivo para excluir o contribuinte do Simples Nacional? A
resposta é uma só: ATO NULO”

Por fim, a contribuinte requer:
i.
Que seja decretada a nulidade do acórdão de no 01-30.2008, em
decorrência do vício da sua fundamentação;
ii.
Que seja decretada a nulidade do TESN 014/2013 que excluiu o recorrente
do Simples Nacional;
iii.
A procedência do recurso voluntário, para o fim de manter o recorrente no
regime de tributação do Simples Nacional.

É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722781/2013-22

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Da nulidade do TESN no 014/2013
Analisando-se os autos, entendo que assiste razão à recorrente quanto ao pleito de
nulidade do Termo de Exclusão do Simples Nacional (TESN) no 014/2013 (e-Fl. 35), emitido
pela DRF/CVL.
Como argumentado pela contribuinte, o TESN no 014/2013 indicou que o fato que
gerou a exclusão estaria documentado no Processo Administrativo Fiscal no 10935.724339/2013-
31, conforme observa-se a seguir:
“Esta exclusão produz efeitos a partir de 01/10/2013, conforme artigo 6o, inciso IV, da
Resolução CGSN no 15, de 01/07/2007.
A caracterização do fato que gerou a presente exclusão está documentada no
Processo Administrativo Fiscal no 10935.724339/2013-31.
O contribuinte poderá, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste ato,
apresentar impugnação a DRJ/Curitiba/PR, assegurando-se assim o contraditório e a
ampla defesa.
Fica desde já o sujeito passivo informado que, não havendo manifestação no prazo
acima, a exclusão tornar-se-á definitiva.”

Entretanto, o processo administrativo que motivou a prolação da representação
fiscal para exclusão do Simples Nacional (e-Fls. 32 a 34) é o de no 10935.722780/2013-88, à
vista do item 3.2 do referido documento:
“3.2. Assim, proponho que após a emissão de Termo de Revelia ou Parecer Técnico
confirmando a aplicação da pena de perdimento das mercadorias de procedência
estrangeira relacionadas no processo administrativo de perdimento de mercadorias
no 10935.722780/2013-88, cópia de tal documento seja anexada ao presente processo e
que este seja encaminhado à chefia da SAANA/DRF/CASCAVEL/PR para emissão de
Termo de Exclusão do SIMPLES NACIONAL do sujeito passivo aqui representado.”
(grifo nosso)

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722781/2013-22

Confirma-se tal informação no cabeçalho do Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadoria no 0910300 (e-Fl. 30), que originou o mencionado
processo administrativo.
Quanto à matéria de nulidade, o Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, prevê a sua incidência em duas hipóteses, à vista do que dispõe o
Art. 59:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”

No caso em análise, entendo que o TESN no 014/2013 encontra-se com um vício
de motivação, por indicar erroneamente os fatos motivadores da exclusão.
Tal vício ocasionou evidente cerceamento ao direito de defesa da contribuinte, vez
que ao constatar que o ato de exclusão referiu-se ao processo administrativo de no
10935.724339/2013-31, teve a sua impugnação prejudicada.
Por outro lado, entendo que se trata de um vício de natureza formal, por ser
decorrente de um mero erro na formalização do ato de exclusão, com a inserção incorreta do
número do processo administrativo em sua descrição fática.
Ademais, como a representação fiscal indicou corretamente os fatos ensejadores
da exclusão, entendo que se trata de um vício sanável, devendo-se ser emitido um novo ato
administrativo com a correção do número do processo.
Nessa diapasão, importante mencionar o que disciplina o §2o, do Art. 59, do
Decreto no 70.235/72:
“§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.”

Dessa forma, entendo por acolher a preliminar de nulidade do TESN no 014/2013,
por vício na sua formlização, bem como de todos os atos posteriores, determinando-se que seja
expedido pela autoridade competente novo termo de exclusão, com a correção do número do
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.069 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722781/2013-22

processo administrativo (em conformidade com o que consta na representação fiscal),
garantindo-se ao contribuinte o direito de ampla defesa, retomando-se o rito previsto no PAF.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e,
preliminarmente, acolher a nulidade do TESN no 014/2013, nos termos do presente voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital